Tribunal: TJSP
Processo: 1001897-31.2015.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMPREITADA – Pretensões de resolução contratual, indenização e condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer julgadas improcedentes – Prova pericial incapaz de demonstrar o quanto da obra foi executada até o momento em que foi paralisada – Prova oral contundente, no sentido de que na obra foram sendo introduzidas modificações a mando do marido da autora, sem a contrapartida do pagamento

Ementa:
EMPREITADA – Pretensões de resolução contratual, indenização e condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer julgadas improcedentes – Prova pericial incapaz de demonstrar o quanto da obra foi executada até o momento em que foi paralisada – Prova oral contundente, no sentido de que na obra foram sendo introduzidas modificações a mando do marido da autora, sem a contrapartida do pagamento pelos acréscimos – Paralisação da obra que não pode ser inculcada a culpa do réu – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001897-31.2015.8.26.0322, da Comarca de Cafelândia, em que é apelante
NOÊMIA DAMIANCE KARAM, é apelado LAERCIO GONÇALVES DE
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001897-31.2015.8.26.0322 – VOTO No 40.186 – WPS
2/10
APELAÇÃO No 1001897-31.2015.8.26.0322
COMARCA: CAFELÂNDIA
APELANTE: NOÊMIA DAMIANCE KARAM
APELADO: LAÉRCIO GONÇALVES DE CARVALHO
VOTO No 40.186
EMPREITADA
Pretensões de resolução contratual,
indenização e condenatória ao cumprimento de obrigação
de fazer julgadas improcedentes Prova pericial incapaz
de demonstrar o quanto da obra foi executada até o
momento em que foi paralisada Prova oral contundente,
no sentido de que na obra foram sendo introduzidas
modificações a mando do marido da autora, sem a
contrapartida
do
pagamento
pelos
acréscimos

Paralisação da obra que não pode ser inculcada a culpa do
réu – Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência das pretensões de resolução do contrato de empreitada, de
indenização e de condenação ao cumprimento de obrigação de fazer,
condenada a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários do
advogado do réu arbitrados em 10% do valor da causa.
Inconformada, a autora pede a reforma da sentença,
sobretudo porque as provas produzidas confirmaram a inadimplência do réu.
Alega que contratou com o réu a construção de um imóvel residencial ao custo
de R$ 191.000,00, já considerado o acréscimo de R$ 41.000,00, decorrente do
aditamento verbal feito pelo seu marido para construção de uma cisterna.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001897-31.2015.8.26.0322 – VOTO No 40.186 – WPS
3/10
Anota que a obra devia ser finalizada em seis meses, cf. fls. 30/33, mas,
embora expirado o prazo contratual, quando já havia efetuado o pagamento de
R$ 173.000,00 (fls. 34/36 e 81/87), notou que havia grande atraso, por isso
condicionou a quitação do saldo de R$ 18.000,00 ao término da obra. Salienta
que o réu, entretanto, abandonou a obra no final de maio de 2014, concluídos
apenas 62% dos serviços, conforme laudo técnico de fls. 37/58, elaborado pelo
engenheiro Douglas, sendo obrigada a contratar outros profissionais para
finalizá-los, cf. fls. 59/71. Sustenta que a prova oral confirmou tais fatos, como
se verifica dos relatos de Paulo Sérgio da Silva, Orlando Luiz de Oliveira, Luiz
Rodrigues Foglia e Douglas Keniti Miyasaki (fls. 425/426 e 432) e, mesmo a
prova pericial, de fls. 233/239, de março de 2016, referiu a pendência de
serviços que deviam ser realizados pelo réu. Relata que cabia ao empreiteiro
seguir as diretrizes dos projetos elaborados pelo arquiteto Edmilson Queiroz e
pelo engenheiro Douglas Miasaki, aprovados pela municipalidade sob o no
1469, com indicação de 362,52 m2 de obra, cf. fls. 110, 177, 180/183, por isso
que não houve indefinição da metragem, como reconhecido na sentença.
Anota que as testemunhas Paulo Júnior, Lucas Francisco, Sidnei dos Santos e
o engenheiro Douglas confirmaram a existência do projeto, sem o que o réu
não poderia fazer as fundações. Aduz que o acréscimo de mais 82 m2 do
porão, objeto do aditivo contratual verbal feito pelo seu marido, foram pagos ao
empreiteiro, nada mais sendo devido. Impugna o aumento de serviços pela
mudança de paredes e lajes como motivo do abandono da obra, pois seguiu o
memorial descritivo de fls. 178/179, sendo certo que a laje maciça se restringiu
à sala e banheiro, sem reflexo no custo da mão de obra, como restou
confirmado pela resposta ao quesito 11, cf. fl. 238. Impugna o acréscimo de
serviços pela mudança de paredes de Drywall por alvenaria, pois embora
aquela opção tenha sido cogitada, o contrato previu a construção de paredes
de alvenaria, realçando que a perícia anotou que não há diferença de custos. A
mesma sorte segue a suposta falta de previsão da construção de beirais de
concreto, pois constam do projeto aprovado pela municipalidade e não
classificados como acréscimo de obra, fato reconhecido também pela prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001897-31.2015.8.26.0322 – VOTO No 40.186 – WPS
4/10
pericial. Anota que o réu tinha obrigação de apresentar documentos
comprovando o cumprimento de todas as obrigações tributárias,
previdenciárias, sociais e trabalhistas, conforme cláusula 4a, do contrato, não
se eximindo de fazê-lo por ser um singelo empreiteiro, de modo que faz jus ao
ressarcimento do que pagou a título de tributos à Receita Federal. Reafirma
que o réu deu causa ao inadimplemento contratual, pois embora tenha
recebido o equivalente a 90,57 % do preço combinado, realizou apenas 62%
dos serviços, como restou confirmado pelo levantamento técnico de fls. 37/58.
Alinha que, quando muito, houve acréscimo de meio metro quadrado de obra
no quarto do casal e da laje maciça no banheiro, como reconheceu o
engenheiro Douglas ao depor em juízo. Por fim, destaca que há equívoco na
sentença, no que toca à afirmação de que a quantia aproximada de R$
55.000,00, paga a maior, destinou-se a quitação do acréscimo de obra, pois o
fez sem amparo em laudo técnico que, se o caso, poderia ser objeto de
liquidação de sentença. Pede o provimento do apelo para que os pedidos que
deduziu sejam julgados procedentes.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A pretensão recursal não merece acolhida.
A prova pericial produzida não foi capaz de demonstrar
quanto da obra contratada pela apelante foi cumprida pelo apelado, certo que
por ocasião da sua realização estava em curso a sua continuação.
Nada obstante, a prova oral produzida é contundente.
Com efeito, todas as testemunhas inquiridas foram
unânimes em dizer que o que estava sendo executado superava o que havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001897-31.2015.8.26.0322 – VOTO No 40.186 – WPS
5/10
sido projetado, com implicações diretas no custo e no tempo de execução.
Veja-se que por conta das solicitações do marido da apelante, foram
introduzidas modificações na obra, em desalinho ao projeto que, em princípio,
teria servido de base para o orçamente apresentado pelo apelado. Diz-se em
princípio porque nem isso ficou claramente provado pela apelante, merecendo
fé o que foi dito pelo apelado ao se reporta ao documento de fl. 05, elaborado
pelo marido da apelante e que serviu de base para a confecção do orçamento,
com base no qual foi elaborado o contrato firmado pelas partes. A metragem
ali prevista foi em muito superada na execução, sem que houvesse da
apelante e do marido dela atendimento dos pedidos formulados, no sentido de
readequação do preço.
Isso vem provar que a versão apresentada pelo apelado
na contestação é verdadeira, em desprestígio da posição apresentada na
petição inicial, por isso que ele não pode ser responsabilizado pela paralisação
dos serviços que vinha prestando.
No que concerne aos documentos da obra que deviam
ser fornecidos pelo apelado, bem é de se ver que em seu depoimento a
apelante reconhece que a construção já tinha sido devidamente averbada, com
a fixação de determinada quantia para tanto pela autoridade competente, de
forma que, tal como posto na sentença, nada mais pode ser exigido do
apelado a esse título, até porque ficou provado que ele, com autorização do
contrato, sub empreitava a execução de determinados serviços a terceiros
contratados.
Nessa toada, de rigor a manutenção da r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Confira-se:
Fundamenta a autora sua pretensão em aventado
abandono da obra pelo réu-empreiteiro, tendo realizado apenas 62% dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001897-31.2015.8.26.0322 – VOTO No 40.186 – WPS
6/10
serviços de construção pactuados pelo contrato acostado às fls. 30/33, qual
seja, a construção do imóvel residencial da autora, consoante projeto
arquitetônico de fls. 176/177, prevendo uma área total a construir de 362,53 m2,
pelo valor de R$ 150.000,00. Posteriormente, as partes convencionaram
verbalmente a construção de um cômodo térreo com área total de 82 m2,
acrescendo-se no orçamento o valor de R$ 41.000,00. Tal fato é incontroverso
nos autos, resultando das alegações da defesa que, desde a fundação da
construção, o réu denotou profundas diferenças na metragem originalmente
apresentada para si, com base na qual orçou seu serviço (fl. 129). Uma vez que a
autora e seu esposo não se dispuseram a acertar as diferenças pelo serviço
executado a mais, e a realizar, o réu se viu na contingência de paralisar suas
atividades, por não mais dispor de dinheiro próprio para custear seus encargos
laborais. O cerne da lide gravita em torno do abandono da obra pelo réu e das
intensas modificações do projeto e criação de obstáculos, pela autora, para a
conclusão da obra, eis que se recusou a rever o orçamento, adequando-o à
contingência do serviço aferido em concreto. A farta documentação que instrui
os autos e, sobretudo, as provas colhidas em sede de contraditório,
demonstram de forma cristalina assistir razão ao réu no que tange às diferenças
a maior nos serviços originalmente contratados, notadamente porque, desde o
início, a obra foi marcada pela insegurança contratual entre as partes. Embora o
réu tenha sido procurado pelo marido da autora com quem tratou o preço e
todos os detalhes da obra, o Sr. Dib Karam não figurou no instrumento
contratual celebrado entre as partes. Tal fato, por si só, já causou fissuras na
relação contratual, eis que, embora os pagamentos coubessem à autora, era seu
marido quem dirigia a construção, com a incontestável autoridade técnica, de
quem é engenheiro civil e professor. Além disso, a fixação do preço se deu sem
a colheita do conhecimento expresso do réu sobre o projeto arquitetônico
definitivo. Ao contrário, as tratativas pré-negociais se deram com base na
suposta metragem do imóvel, que, a porteriori, se revelou equivocada. Por fim, a
obra foi marcada por constantes alterações, sendo que, como se depreende do
laudo pericial de fls. 233/238, tão somente a opção da autora pela construção em
alvenaria das paredes internas do imóvel, originalmente previstas para
edificação em drywall, acresceu a metragem de 196,41 metros lineares ao
conjunto. Outrossim, a testemunha da autora, Douglas Keniti Miyazaki,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001897-31.2015.8.26.0322 – VOTO No 40.186 – WPS
7/10
engenheiro, confirmou ter havido alterações no projeto estrutural da obra, com
um acréscimo considerável de área a construir. A autora e seu esposo, o
engenheiro Dib Karam Júnior, optaram pela construção de paredes internas de
alvenaria ao invés do drywall após a construção de pilares em concreto
aparente, assim como alteraram as lajes de pré-moldadas para maciças,
mudanças que implicaram aumento de custos e de prazo. Igualmente, a
testemunha Paulo Roberto Baliero Moreira Júnior, carpinteiro que trabalhou
como subempreiteiro do réu na obra em litígio, corroborou em sede de
contraditório as várias mudanças feitas no projeto pela autora e seu esposo, o
engenheiro Dib Karam Júnior, no curso da construção, destacando a maior
complexidade advinda da alteração da construção de lajes de trilho para lajes
maciças. Destacou ser a laje maciça, efetivamente construída, além de mais
cara, demandou o triplo do tempo para construção que seria necessário ao
mesmo serviço, se feito como originalmente avençado, em laje maciça. Tal qual
o autor Laércio, a testemunha Paulo Roberto, não conseguiu concluir seu
serviço na obra da autora, pois tinha apresentado seu orçamento com relação a
uma determinada metragem que lhe foi apresentada, quando, na prática, a
quantidade a ser construída era muito superior e sofreu alterações com novos
acréscimos, com frequência. Confirmou ainda ter perdido todo o serviço feito
nos pilares, cujo concreto ficaria à vista, pois, como a autora e seu esposo
resolveram não mais utilizar drywall, construindo paredes em alvenaria no
interior do imóvel, foi preciso chapiscar e rebocar os pilares, erigindo as
paredes. Não obstante o projeto apresentado contemplar 26 metros de laje, a
testemunha afirma que, desde o começo, quando marcaram o subsolo,
procedeu à metragem, aferindo uma área de 81 metros, logo, muito superior ao
contratado. Corrobora tal assertiva o testemunho de Sidnei dos Santos de Deus,
mestre de obra, serralheiro, consignando aumento na altura das vigas que já
estavam feitas e construção de outras vigas não previstas no projeto original.
Por seu turno, a testemunha Lucas Francisco Rosendo dos Santos, pedreiro,
subempreiteiro do réu, confirmou a opção da autora e seu esposo pela
construção das paredes internas em alvenaria, ressaltando a maior onerosidade
e dificuldade no campo da construção civil, eis que todo o contrapiso já se
encontrava pronto, bem como os pilares foram feitos para colocação do drywall,
com revestimento apropriado para ficarem expostos. Dessa forma, foram feitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001897-31.2015.8.26.0322 – VOTO No 40.186 – WPS
8/10
adaptações para a construção das paredes em alvenaria, demandando maior
tempo de trabalho e elevação do custo da mão de obra. As demais testemunhas
da autora, Paulo Sérgio da Silva, Luiz Rodrigues Foglia e Orlando Luiz de
Oliveira, não trouxeram qualquer elemento de relevo à elucidação dos fatos,
pois passaram a trabalhar no local após a rescisão do contrato entre os
litigantes. A autora, em seu depoimento pessoal, demonstrou não ter
conhecimento das especificações técnicas referentes à construção, todas a
cargo dos engenheiros envolvidos, incluindo seu esposo, que além de não
integrar a lide, sequer foi ouvido como testemunha. Por outro lado, o
depoimento pessoal do réu está em sintonia com o depoimento das pessoas
que efetivamente trabalharam na obra, inclusive com a testemunha da autora, o
engenheiro Douglas Keniti Miyazaki. Dessa forma, formou-se a convicção no
sentido de que, o esposo da autora realizou contratos verbais e sucessivos com
o réu, comprometendo-se a pagar os valores excedentes ao contrato original.
No entanto, como as partes nunca chegaram a um consenso sobre o pagamento
das diferenças, nada foi pago. Deveras, fica evidente que, embora a autora tenha
figurado como a contratante, todas as tratativas negociais foram realizadas por
seu esposo, sendo o descompasso entre os cônjuges determinante para o
surgimento do litígio. Nesse ínterim, urge consignar que o contrato de
construção acostado é inicial (fls. 30/33) é peça genérica, vaga e imprecisa com
relação aos efetivos serviços que deveriam ser realizados pelo empreiteiro, e
nada há que comprove que o réu fora previamente inteirado do projeto
arquitetônico de fls. 176/177. Ademais, as diversas e significativas modificações
ocorridas no curso da obra modificaram o equilíbrio contratual e a ausência de
sua formalização por escrito impede o reconhecimento do inadimplemento
contratual do fornecedor. Frise-se que, nos contratos bilaterais, nenhum dos
contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do
outro, ex vi do artigo 476, do Código Civil. Assim, se a autora não cumpriu as
obrigações decorrentes dos aditivos contratados verbalmente pelo marido, não
poderia exigir a continuidade da prestação do serviço sem a quitação dos
valores devidos, seguindo a cronologia de pagamentos estipulada entre as
partes, que não estavam condicionados à medição da obra (vide cláusula 8a - fl.
32). Demonstrado não ter havido inadimplemento da parte ré, resultam
improcedentes os pedidos de rescisão contratual, devolução de valor pago a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001897-31.2015.8.26.0322 – VOTO No 40.186 – WPS
9/10
maior e danos morais. Quanto ao valor efetivamente pago pela autora ao réu,
encontra-se demonstrado que, do total pactuado, R$191.000,00 (R$ 150.000,00
do contrato original mais R$ 41.000,00 do cômodo denominado cisterna),
R$173.000,00 foram efetivamente pagos ao réu. Disso não se extrai que o réu
deveria apresentar progresso proporcional ao pagamento recebido, eis que,
como fundamentado acima, o contrato entre as partes havia sido alterado
verbalmente e os serviços redimensionados. As provas colhidas nos autos,
tiveram igualmente o condão de demonstrar ser o réu empreiteiro singelo, não
dispondo de estrutura empresarial e de funcionários próprios. Cediço que no
ramo da construção civil impera a informalidade, especialmente na construção
de imóveis residenciais, permeada por imensa rotatividade dos trabalhadores.
Como de praxe nesse setor, o réu Laércio, construtor, subempreitou a outros
profissionais de seu conhecimento, a realização de determinados serviços
específicos. Logo, mais uma vez, não assiste razão à autora proprietária em
pretender atribuir ao réu a responsabilidade pelo recolhimento de contribuições
previdenciárias e satisfação de exigências junto ao Fisco. Destaco que a
cláusula 3a, do contrato de construção, expressamente, permite a terceirização
da mão de obra pelo contratado (fls. 30/33). No caso, urge observar o disposto
no § 4o, do artigo 33 da Lei 8.212/91: "§ 4o. Na falta de prova regular e
formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários pagos pela execução
de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra
empregada proporcional à área construída, de acordo com critérios
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário." Logo, igualmente impertinente a
pretensão autoral de condenação do réu ao fornecimento de documentação
descrita na Instrução Normativa RBF no 971-09.
Averbe-se que, ao contrário do que alegou a apelante, o
D. Juiz “a quo” não asseverou que a quantia aproximada de R$ 55.000,00 foi
direcionada para quitação do acréscimo de obra, seja porque não há prova
deste pagamento em excesso, seja porque, nestes autos, o apelado não
cobrou pelos serviços adicionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001897-31.2015.8.26.0322 – VOTO No 40.186 – WPS
10/10
Por fim, em razão da instauração desta etapa recursal, da
qual a apelante sai vencida, de rigor majorar os honorários devidos aos
advogados do apelado para 15% do valor atribuído à causa, nos termos do
disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Isto posto, voto pelo não provimento do apelo, majorados
para 15% do valor atribuído à causa os honorários devidos aos advogados do
apelado.
SÁ DUARTE
Relator